Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE, QUANDO FRUSTADAS OUTRAS DILIGÊNCIAS. SISTEMA eRIDFT – POSSIBILIDADE, QUANDO EXISTENTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento o pedido de antecipação da pretensão recursal para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, porque não verificada a hipótese de urgência da medida.
2. A decisão agravada indeferiu os pedidos na execução de inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, porque é medida que pode ser realizada pelo credor, e de consulta ao Sistema eRIDFT, porque não utilizado pelo juízo.
3. Não houve apresentação de contrarrazões.
4. Quando do julgamento do RI n. 0700643-42.2022.8.07.9000, ocorrido em 24/08/2022, manifestei pela possibilidade de o juízo determinar a inscrição do devedor no SERASAJUD quando frustradas outras medidas, aplicando por analogia a tesa fixada no Tema repetitivo n. 1.026 (STJ – 1a Seção), que diz:
“O art. 782, §3o do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA.”
5. Na execução que ora que se discute foram realizadas tentativas diversas de penhora, como SISBAJUD (teimosinha), RENAJUD e INFOJUD. Todas elas infrutíferas.
6. Nessa quadra, tenho que a medida de inscrição do nome do devedor no SERASAJUD pode alcançar o efeito necessário voltado para pagamento do débito, de modo que nessa parte reformo a decisão agravada, por entender, que também cabe ao Poder Judiciário adotar medidas práticas de cooperação pelo resultado útil do processo, não sendo de exclusiva responsabilidade do credor a prática de tais atos.
7. Quanto ao segundo pedido, apesar de entender que não se justifica o indeferimento de consulta ao Sistema eRIDFT pelo simples fato de o juízo não utilizar a ferramenta, há de ser mantido o indeferimento em razão da inexistência de indício mínimo de que o devedor seja proprietário de imóvel. Isso porque reside no entorno do Distrito Federal (Águas Lindas – GO) e não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos 3 anos. Portanto, não mostra adequado empreender recursos do Poder Judiciário em diligência que presumível sua imprestabilidade.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a decisão agravada e deferir a inscrição do nome do devedor junto ao SERASAJUD.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.